Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-90.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600275-90.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600275-90.2020.6.16.0147
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Veiculação de
Propaganda Partidária - Em Inserções, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de
Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600275-90.2020.6.16.0147,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, em relação ao autor Cláudio Dirceu Eberhard, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
assegurou à candidatura autora o exercício do direito de resposta, em relação as afirmações
impugnadas nesse feito, o que fez com fulcro no art. 58, da Lei n.º 9.504/97, e demais disposições
legais pertinentes; determinou que coligação representada se abstenha e veicular novamente os
conteúdos questionados nesses autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
veiculação. A candidatura da parte autora deverá exercer o direito de resposta pelo tempo de 01
(um) minuto, no horário gratuito do bloco da manhã, destinado à coligação ré, além da transmissão
de duas inserções, de 30 segundos cada, no mesmo horário que seria destinado à propaganda
eleitoral da coligação ré, na primeira faixa de audiência (entre 05h e 11h). Ressaltou que a parte
autora, no exercício de seu direito de resposta, deverá reportar-se exclusivamente ao ato ofensivo.
(Direito de Resposta ajuizada pela Coligação "Trabalho e Competência" e Claudio Dirceu Eberhard
em face de "Coligação Uma Cidade Mais Justa Para Todos", Izanildo Brambati e Pedro Benedet
Netto, com fulcro no Art. 58 Lei 9.504/97 e Art. 23 Resolução 23.457/TSE, alegando, em síntese, que
durante a propaganda eleitoral gratuita, h.e.g. da Coligação "Uma Cidade Mais Justa Para Todos,
"veiculada às 7h00e às 8h15 do dia 22/10/20 na rádio local (Rádio Cidade Verão 104,9), o Candidato
a Prefeito Izanildo Brambati e o Candidato a Vice-Prefeito Pedro Benedet Netto transmitir notícia
difamatória e caluniosa. Outrossim, Os Candidatos ora Representados veicularam em seu
programa de rádio, aos XX do áudio, afirmação sabidamente inverídica ao mencionar que o atual
Prefeito, bem como seus candidatos às eleições 2020 estariam divulgando "pesquisa forjada, uma
pesquisa com números divergentes", Na segunda degravação (SPOT) veiculado às 8h15 os
Representados imputam aos Representantes o crime de improbidade administrativa e corrupção,
ao mencionar que "toda eleição com medo de perder esse grupo que está no poder a anos tenta
enganar você cidadão com pesquisa falsas através de jornais comprados e bancados pelo dinheiro
público") .RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
IZANILDO BRAMBATI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
PEDRO BENEDET NETTO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
(RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17258
616
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.760
RECURSO ELEITORAL 0600275-90.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRENTE: IZANILDO BRAMBATI
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRENTE: PEDRO BENEDET NETTO
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRIDO: Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
PROGRAMA EM BLOCO E INSERÇÕES. ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO MANIFESTAMENTE INVERÍDICO E
CALUNIOSO. CONFIGURAÇÃO. CONTEÚDO QUE DESBORDOU DO
REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, AO IMPUTAR A
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA, SEM QUE
SEQUER EXISTA QUALQUER IMPUTAÇÃO FORMAL A RESPEITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições
pressupõe a divulgação de mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente
inverídica reconhecida prima facie ou que extravase o debate político–eleitoral.
No caso, a fala divulgada em inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio
de que “este grupo que está no poder há anos tenta enganar você cidadão, com
pesquisas falsas através de jornais comprados e bancados pelo dinheiro público
”, além de manifestamente inverídica é caluniosa, pois inexiste imputação formal
da conduta de divulgação de pesquisa fraudulenta.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 17258616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS, IZANILDO BRAMBATI e PEDRO BENEDET NETO” contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID 14525216), em sede de
representação formulada pela COLIGAÇÃO “TRABALHO E COMPETÊNCIA” em face dos ora
recorrentes, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para o fim de:
assegurar
a)
à candidatura autora o exercício do direito de resposta, em relação às afirmações impugnadas
nesse feito, o que faço com fulcro no art. 58, da Lei n.º 9.504/97, e demais disposições legais
pertinentes;
determinar que coligação representada se abstenha e veicular novamente os
b)
conteúdos questionados nesses autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
veiculação.
Em suma, a sentença considerou que a propaganda eleitoral dos representados
além de propagar notícia sabidamente inverídica e caluniosa, pois a divulgação de pesquisa
fraudulenta é crime e não há notícia acerca de acusação formal da prática de tal conduta, é
dirigida, mesmo que indiretamente, aos candidatos majoritários da coligação autora, eis que é
a situacionista.
Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que:
a inserção
a)
apresentada pela recorrente não faz nenhuma afirmação inverídica em desfavor dos
candidatos adversários;
trata-se de crítica dirigida exclusivamente aos números da pesquisa
b)
eleitoral contratada e divulgada por jornal que recebe verba do município de Santa Terezinha
de Itaipu e que, por receber dinheiro, tem interesse lógico que o atual grupo político permaneça
no poder;
o simples fato de a pesquisa estar registrada e inexistir impugnação, não significa
c)
que o resultado esteja correto;
o instituto de pesquisa não é confiável, eis que na última
d)
eleição de 2018, várias de suas pesquisas foram impugnadas e tiveram sua divulgação
suspensa, demonstrando que não apresenta total lisura no seu trabalho;
denúncias dão
e)
conta que tal instituto é ligado ao atual presidente da Assembleia legislativa do Paraná,
deputado Ademar Traiano, do PSDB, partido dos representantes, o qual inclusive gravou vídeo
de apoio à candidata do mesmo partido, Karla Galende;
o jornal contratante da pesquisa
f)
também recebe verbas por meio de agência de publicidade contratada pelo Município de Santa
Terezinha de Itaipu, e promoveu uma tiragem de 3.000 (três mil) exemplares, distribuídos de
forma gratuita;
as críticas não ensejam direito de resposta;
há críticas dirigidas ao atual
g)
h)
prefeito de Santa Terezinha de Itaipu (que não é candidato), tirando a legitimidade da coligação
representante, posto que não defende interesses do prefeito.
Requer seja provido o recurso, julgando improcedente o pedido de direito de
resposta (ID 14525516).
Num. 17258616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

A recorrida COLIGAÇÃO “TRABALHO E COMPETÊNCIA” apresentou
contrarrazões no ID 14525816, sustentando, em síntese, que:
os Recorrentes acusam os
a)
candidatos da Recorrida de, indiretamente, terem “comprado” a pesquisa eleitoral;
os
b)
recorrentes inadvertidamente repetem as mesmas acusações falsas feitas nas propagandas
questionadas, de modo que não há dúvida da intenção de difamar os candidatos da coligação
recorrida;
os recorrentes dispunham dos caminhos legais para questionar a idoneidade da
c)
pesquisa eleitoral e optaram por não os seguir (certamente sabendo que as acusações não
encontrariam guarida), adotando, ao invés, a postura de publicar propagandas sensacionalistas
e que ultrapassam o âmbito das críticas e do debate eleitoral;
o direito de resposta é
d)
autorizado quando os termos utilizados extrapolam os limites do debate político e da crítica
contundente. Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a divulgação de informação sabidamente
inverídica restou devidamente comprovada, porquanto não se trata de mera crítica a pesquisa
veiculada por meio de canal de comunicação, mas, sim, de informação sabidamente inverídica,
na medida em que indica que a pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-01633/2020 é
forjada/fraudulenta (ID 125949316).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso também não merece provimento.
A coligação recorrida ajuizou a presente representação, a fim de que seja
concedido direito de resposta, sustentando que durante a propaganda eleitoral gratuita
veiculada às 7:00 e às 8:15, em data de 22/10/2020, foi veiculada na rádio local comunitária
Cidade Verão, em propaganda eleitoral dos representados, ora recorrentes, notícia caluniosa e
difamatória com intuito de difamar a imagem dos candidatos da coligação representante, com
os seguintes dizeres:

“[...] uma pesquisa forjada, uma pesquisa com números divergentes [...] Precisamos
que você não leve em conta pesquisas forjadas, pesquisas feitas para enganar o eleitor
[...]”.
(Degravação da propaganda veiculada às 7:00)

“Toda eleição com medo de perder esse grupo que está no poder a anos tenta enganar
você cidadão com pesquisa falsas através de jornais comprados e bancados pelo
dinheiro público. Não acredite nessas pesquisas manipuladas [...]”.
Num. 17258616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

(Degravação do trecho veiculado às 8:15)

Por sua vez, os recorrentes sustentam que apenas exerceram o direito de crítica
à atual gestão municipal e não aos candidatos adversários.
Como é sabido, o direito de resposta não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político. No
entanto, no presente caso, verifica-se os preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do direito de resposta.
O direito de resposta foi consagrado na Lei nº 9.504/97 que em seu artigo 58
assim estabelece:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica difundidos por
qualquer veículo de comunicação social.

Em primeiro lugar, ao fazer referência ao “grupo que está no poder”
evidentemente faz referência aos candidatos apoiados pela situação, ou seja, pelo atual gestor.
O conteúdo em questão é, sem dúvida, calunioso, pois, ao se afirmar a existência
de “pesquisas falsas através de jornais comprados pelo poder público” imputa-se a divulgação
de pesquisa fraudulenta, conduta que é definida como crime na legislação eleitoral,
ultrapassando-se, portando mera crítica.
Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
(TSE - RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/8/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente
(RP n°
inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo,
independe de avaliações ou aprofundamentos.
E, no caso, o conteúdo mostra-se como manifestamente inverídico, pois,
conforme constou na sentença, “não há notícia acerca de acusação formal da prática de
” de divulgação de pesquisa fraudulenta.
conduta
Desse modo, restando claro o intuito de ofensa à imagem dos candidatos
adversários com a imputação de ato ilícito, bem assim porque se trata de fato inverídico, é de
ser deferido o direito de resposta,
Nesse sentido;
REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
INSERÇÕES. MENSAGEM QUE NÃO SE LIMITA A REPRODUZIR FATOS NOTICIADOS.
Num. 17258616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

INSINUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE "CAIXA DOIS" EM CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA.
DEFERIMENTO.
Se a propaganda eleitoral gratuita não se limita a reproduzir fatos noticiados pela mídia,
imputando a candidato ou coligação adversários a prática de ato ilícito, ainda que
indiretamente, defere-se o pedido de resposta.
Pedido de resposta julgado procedente.
(TSE - Representação nº 352013, Acórdão, Relator(a) Min. Joelson Dias, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/10/2010)
ELEIÇÕES 2018- REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA - HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO - INSERÇÕES NA RÁDIO - EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES FOMENTANDO A
IDEIA DE QUE O CANDIDATO ESTÁ SENDO INVESTIGADO CRIMINALMENTE PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM VIRTUDE DE TER DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA A POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE -
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
INSTAURADO
EM
RAZÃO,
ÚNICA
E
EXCLUSIVAMENTE, DE PETIÇÃO DE FILIADO AO PARTIDO POLÍTICO ADVERSÁRIO DO
CANDIDATO ENDEREÇADA AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
OBJETO DE APURAÇÃO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O DINHEIRO CONSTANTE
DA RELAÇÃO DE BENS DECLARADA À JUSTIÇA ELEITORAL - VEICULAÇÃO DE
MENSAGEM TRANSMITINDO INVERDADE CAPAZ DE INDUZIR OS ELEITORES A
MANIFESTO EQUÍVOCO ACERCA DA VIDA PESSOAL DO CANDIDATO - PROPAGANDA
QUE DETURPA FATOS E DISTORCE A REALIDADE, EM DETRIMENTO DA IMAGEM DO
POSTULANTE A CARGO ELETIVO, QUE PODE SER QUALIFICADA COMO FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE
RESPOSTA - DEFERIMENTO.
(TRE/SC - REPRESENTACAO n 0602025-32, ACÓRDÃO n 33370 de 04/10/2018, Relator
ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN, Relator(a) designado(a) CID JOSÉ GOULART JÚNIOR,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/10/2018)

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que assim concluiu:
Assim, como as afirmações em discussão ultrapassaram os limites da divulgação de
13.
opiniões, críticas ou comentários negativos, que são ínsitos ao processo eleitoral e à disputa
pela credibilidade popular, impõe-se a procedência do presente pedido de direito de resposta.
(...)
Cumpre destacar que a candidatura ofendida usará, para a resposta, tempo igual ao da
14.
ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto (Lei n° 9.504/97, artigo 58, § 3.º, III, a).
Em relação a propaganda em rede, a mensagem que enseja a concessão de direito de
15.
resposta dura, considerando o contexto do conteúdo, aproximadamente 50” (cinquenta
segundo).
Num. 17258616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

Já a inserção questionada, tem duração de 30” (trinta segundos), na primeira faixa de
16.
audiência.
Assim, deve ser assegurada, à candidatura majoritária da coligação autora, o tempo de 01
17.
(um) minuto no horário gratuito do bloco da manhã, destinado à coligação ré, além da
transmissão de duas inserções, de 30 segundos cada, no mesmo horário que seria destinado
à propaganda eleitoral da coligação ré, na segunda faixa de audiência (entre 05h e 11h).
Não é o caso, todavia, de se acolher o requerimento da Procuradoria Regional
Eleitoral, para intimar a recorrida para que apresente o conteúdo da resposta a ser veiculada,
porquanto trata-se de propaganda no horário eleitoral gratuito, mais especificamente de
inserções, em relação à qual não há necessidade de prévia apresentação do conteúdo da
resposta, devendo ser observado o disposto no art. 58, § 3º, III, da Lei nº 9.504/1997. A
exigência de que o pedido seja instruído com o texto para resposta é restrito aos casos em que
a ofensa é veiculada em órgão de imprensa escrita (art. 58, § 3º, I, da Lei 9.504/97).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de procedência do pedido de direito de resposta.
Nos termos do art. 58, § 3º, III, “d” da Lei nº 9.504/1997, notifique-se
imediatamente a coligação recorrente e a emissora geradora, encaminhando cópia desta
decisão.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600275-90.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA
TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT, IZANILDO BRAMBATI, PEDRO BENEDET
NETTO - Advogada do(a) RECORRENTE: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601 -
RECORRIDO: COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB / 22-PL - WELINGTON
EDUARDO LUDKE - PR0036906, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 17258616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17258616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515123953100000016673892
Número do documento: 20110515123953100000016673892